Tribunal: TJSP
Processo: 2255954-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que revogou o benefício da "gratuidade" concedida à autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado pela autora que, embora seja entidade Filantrópica e realize atendimentos de pacientes através do Sistema Único de Saúde, presta

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que revogou o benefício da "gratuidade" concedida à autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado pela autora que, embora seja entidade Filantrópica e realize atendimentos de pacientes através do Sistema Único de Saúde, presta serviços médico-hospitalares mediante cobrança de pacientes conveniados e particulares. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*